Tribunal: TJDFT
Processo: 0736895-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA - COMPROVAÇÃO - ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO - ÔNUS DA PROVA - INVERSÃO - DOSIMETRIA DA PENA - PRIMEIRA FASE – MAUS ANTECDENTES - CONDUTA SOCIAL - TEMA 1.077-STJ – INAPLICABILIDADE – CUMPRIMENTO DE PENA – NOVO CRIME – DESRESPEITO À ORDEM JUDICIAL – CONDUTA SOCIAL NEGATIVA – 1/8 - 2a FASE - REINCIDÊNCIA - 1/6 - CONFISSÃO - NEGATIVA DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO - AUSÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO - SENTENÇA MANTIDA.
1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas contidas no artigo 180 do Código Penal, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade.
2. Além do testemunho dos policiais, no tipo penal receptação, a caracterização do dolo direto resulta das circunstâncias fáticas acerca da apreensão do produto do crime. Assim, quando o objeto do delito é encontrado na posse do réu, o ônus da prova é invertido, cabendo a ele comprovar as circunstâncias do fato, especialmente que desconhecia a origem ilícita do bem, não havendo que se falar em violação da norma inscrita no artigo 156 do Código de Processo Penal, tampouco em ausência do elemento subjetivo do tipo, o dolo de receptar, quando o acusado não demonstra a boa-fé na condução de veículo do qual ele não porta os documentos.
3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente” (tema 1.077), não se aplica quando não se utiliza a condenação em si, mas a conduta do agente em desrespeitar uma ordem judicial.
4. Correta a exasperação da pena base em decorrência da CONDUTA SOCIAL negativa oriunda da prática do delito enquanto o réu estava em cumprimento de pena anterior.
5. A utilização do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial mostra-se razoável, conforme precedentes desta Corte de Justiça.
6. Não se afigura hipótese de incidência da atenuante relativa à confissão em não havendo reconhecimento, por parte do acusado, da prática da autoria do fato típico a ele imputado, especialmente se ele nega conhecer a origem ilícito do veículo e, em consequência, a existência do elemento subjetivo do tipo previsto no artigo 180 do Código Penal.
7. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciam o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa e mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.
8. O cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena por outro anterior demonstra a falta de comprometimento do apenado com a função social da própria pena.
9. Conforme expressa orientação do artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, a fixação do regime inicial fechado é impositiva quando o réu for reincidente e ostentar valorações negativas, na primeira fase da dosimetria da pena.
10. Recurso desprovido.